Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701206-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIRES VIEIRA DE MELO SANTOS AGRAVADO: MARLOS MELO DOS SANTOS DESPACHO Defiro o pedido de restituição do prazo requerido pela Defensoria Pública (ID 61823787). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 12:01:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator